Tribunal: CARF
Processo: 11080.732727/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732727/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.698 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
VERA LUCIA GIACOMELLI SALVATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
OMISSÃO.
ALUGUÉIS.
BENS
COMUNS.
É de se manter o lançamento, quando não restar comprovado que o rendimento
considerado omitido foi produzido por bens comuns ao casal e que foi rateado
pelos cônjuges ao oferecer os respectivos rendimentos à tributação.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO A TÍTULO DE
CARNÊ-LEÃO.
Somente o imposto recolhido ou retido na fonte, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo, será deduzido do imposto
progressivo para fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
restituído na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 63 a 68, na qual é cobrado, relativamente ao ano-calendário de 2007, exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732727/2011-94
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.698 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732727/2011-94

2008, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, sujeito à multa de ofício, no valor
de R$3.098,30, e Imposto de Renda Pessoa Física, sujeito à multa de mora, no valor de
R$128,90, acrescidos ainda de juros de mora (calculados até 30/09/2011), perfazendo
um crédito tributário total de R$ 6.727,83.
1.1. O contribuinte apurou em sua DIRPF/2008 um saldo de imposto a pagar no valor
de R$1.161,89.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 65
e 66, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, declarados em
DIMOB, no valor total de R$ 11.266,55.

2.2. Compensação indevida de carnê leão no valor de R$ 128,90, correspondente a
diferença entre o valor declarado (R$ 817,46) e os valores efetivamente recolhidos com
o código de receita 0190 (R$ 688,56).
3. O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, sendo a
mesma indeferida, fl. 7.
4. Devidamente cientificado da autuação em 18/11/2011, fl. 156, o contribuinte
apresentou em 14/12/2011 a impugnação de fls. 2 a 4 para alegar que:

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.698 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732727/2011-94

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o disposto no
art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas
no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, no
País.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.698 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732727/2011-94

Em se tratando de bens comuns, em decorrência do regime de casamento, os
rendimentos são tributados na proporção de 50% em nome de cada cônjuge ou,
opcionalmente, podem ser tributados pelo total em nome de um dos cônjuges.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO A TÍTULO DE
CARNÊ-LEÃO.
Somente o imposto recolhido ou retido na fonte, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, será deduzido do imposto progressivo para fins de
determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído na declaração de ajuste
anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/09/2015, Recurso Voluntário, alegando , em apertada síntese, que:
a) apresentou declaração retificadora, sendo que os rendimentos tributáveis
recebidos das administradoras de Imóveis (R$ 23.739,09) foram devidamente declarados e
tributados da seguinte forma: na declaração da contribuinte Vera Lucia foi declarado R4
14.522,25 e na declaração de seu cônjuge foi declarado o valor de R$ 9.216,84;
b) o fisco em nenhum momento considerou a declaração retificadora apresentada
pela recorrente, logo solicita a devida consideração;
c) embora sendo o percentual declarado pelos cônjuges diferente do previsto na
“Ferramenta de Perguntas e Respostas” sobre o tema, há de se considerar que o recolhimento foi
integral ao montante auferido referente a rendimentos de aluguéis;
d) portanto, foi indevido o lançamento relativo à omissão de rendimentos de
aluguéis;
e) o valor indevidamente calculado pelo fisco foi devidamente recolhido dentro do
prazo;
d) solicita então a restituição de pagamento indevido ou a maior
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Omissão de Rendimentos
Primeiramente, deve-se esclarecer que a omissão de rendimentos aluguéis, no
valor de R$ 11.266,55, foi apurada tendo em vista as informações contidas nas DIMOB’s
apresentadas pelas administradoras de imóveis Rial Imóveis Ltda (R$ 11.147,64) e Guardia
Locadora e Medidora de Imóveis Ltda (R$ 12.591,45), uma vez que o total de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas físicas informados pela contribuinte foi de R$ 12.472,54,
conforme consta em sua Declaração de Ajuste Anual Originária (DAA) - Declaração n°
10/27.335.113.
A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) possui força
probatória suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado em omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, cabendo ao contribuinte, contestar tais
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.698 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732727/2011-94

rendimentos, apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de
tal direito.
Passamos então a analisar os argumentos e provas apresentados pela Recorrente.
Alega a Recorrente que apresentou declaração retificadora, sendo que os
rendimentos tributáveis recebidos das administradoras de Imóveis (R$ 23.739,09) foram
devidamente declarados e tributados da seguinte forma: na declaração da contribuinte Vera
Lucia foi declarado R$ 14.522,25 e na declaração de seu cônjuge foi declarado o valor de R$
9.216,84.
Sobre a matéria o Decreto o 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda),
assim determina em relação ao tratamento tributário a ser dispensado aos valores recebidos na
constância da sociedade conjugal:
Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Cabe lembrar ainda que a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, ao tratar da tributação dos “rendimentos comuns”, assim esclarece:
Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja
em condomínio ou decorra do regime de casamento, são tributados da seguinte forma:
I - na propriedade em condomínio, a tributação é proporcional à participação de cada
condômino;
II - na propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal, inclusive no caso
de contribuinte separado de fato, a tributação, em nome de cada cônjuge, incide sobre
cinqüenta por cento do total dos rendimentos comuns;
III - na propriedade em condomínio decorrente da união estável, a tributação incide
sobre cinqüenta por cento do total dos rendimentos relativos aos bens possuídos em
condomínio, em nome de cada convivente, salvo estipulação contrária em contrato
escrito.
Parágrafo único. No caso do inciso II, os rendimentos são, opcionalmente, tributados
pelo total, em nome de um dos cônjuges.
Analisando a legislação, citada e transcrita, verifica-se que a regra geral para
tributação dos rendimentos comuns ao casal é de 50% (cinqüenta por cento) do total para cada
cônjuge, podendo, por opção, ser tributado 100% (cem por cento) em nome de um dos cônjuges.
Em relação aos argumentos da Recorrente, apropriada a transcrição do seguinte
excerto da decisão recorrida:
(...)
6. O contribuinte se insurge contra a Notificação de Lançamento, argumentando que
parte dos rendimentos recebidos da Rial Imóveis e da Administradora de Imóveis
Guarida teria sido informada, respectivamente, na declaração de seu cônjuge e na sua.
6.1. Primeiramente, devemos esclarecer ao contribuinte que a autoridade fiscal já
considerou declarados os rendimentos de aluguéis no valor de R$ 12.472,54, tendo em
vista que foi lançada a diferença entre o valor total dos rendimentos tributáveis
informados em DIMOB e o valor dos rendimentos informados na declaração de ajuste
anual como recebidos de pessoas físicas.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.698 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732727/2011-94

6.2. Assim, a lide em questão se restringe à análise do argumento de que parte dos
rendimentos recebidos da Rial Imóveis teria sido tributada na declaração de ajuste anual
de seu cônjuge.
7. De acordo com o contrato de aluguel firmado entre a contribuinte e a Rial Imóveis,
fls. 23 a 32, verifica-se que o objeto do contrato é a locação do imóvel situado à rua
Bermudas 15/ 203, box 28, com vigência a partir de 01/04/2004, no valor de R$ 900,00.
7.1. Os Registros de Imóveis apresentados às fls. 21 e 22, referentes ao apto 203 e ao
estacionamento no 28, ambos do Edf. Costa do Marfim (Travessa Bermudas, no 15),
comprovam que Dirceu Salvatti, casado em regime de comunhão universal de bens com
Vera Lúcia Giacomelli Salvatti, é o seu proprietário.
7.2. A DIMOB de fl. 167, transmitida pela Administradora de imóveis Rial Imóveis,
informou o pagamento de aluguéis proveniente do inquilino Clairton Walter no valor
líquido anual de R$ 11.147,64, compatível com o valor de um aluguel mensal de R$
903,31 (janeiro a abril de 2007) e de R$ 941,80 (maio a dezembro de 2007), constante
do documento de fl. 40.
7.3. Entretanto, ao se analisar a DIRPF/2008 do cônjuge da contribuinte, Dirceu
Salvatti, CPF 142.568.510-20, percebe-se que o mesmo informou ter auferido de
pessoas físicas rendimentos em valores completamente distintos dos previstos no
contrato, na DIMOB transmitida pela Administradora de Imóveis e no documento de fl.
40.
(...)
Portanto, da análise dos elementos que constituem este processo administrativo,
considero que a recorrente não logrou êxito em comprovar que seu cônjuge declarou 100 % dos
rendimentos recebidos da empresa Rial Imóveis em sua DAA, conforme determina a legislação
tributária acima exposta.
Logo, não há como fazer nenhuma vinculação de que os valores de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas físicas informados pelo seu cônjuge em sua DAA, no valor total
de R$ 9.216,84, sejam, então, os rendimentos omitidos pela ora Recorrente.
Ressalte-se, ainda, que não consta nos autos nenhuma declaração retificadora
entregue por parte da Recorrente, com informações diferentes daquelas objeto da Notificação
Fiscal.
Compensação Indevida de Carnê-leão
Neste ponto, cabe esclarecer que foi glosado o valor de R$ 129,90 a título de
carnê-leão, pois foi declarado pela contribuinte um valor de R$ 817,46, sendo que os valores
efetivamente recolhidos com código da receita 0190 foi de R$ 688,56.
Dito isto, registre-se que a tributação dos rendimentos recebidos de pessoas físicas
deve ser realizada com base na sistemática de tributação mensal obrigatória através do carnê-
leão, conforme dispõe o artigo 8o, caput e § 1o da Lei n° 7.713/1988, cuja redação segue
reproduzida adiante:
“Lei n° 7.713/1988
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País. (Vide Lei no 8.012, de 1990) (Vide Lei no 8.134, de 190)
(Vide Lei no 8.383, de 1991) (Vide Lei no 8.848, de 1994) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.698 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732727/2011-94

§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não
forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.”
A propósito, verifique-se que o artigo 12, inciso V da Lei n° 9.250/1995 dispõe
que os valores recolhidos a título de carnê-leão poderão ser deduzidos do Imposto de Renda
devido na Declaração de Ajuste Anual. Confira-se:
“Lei n° 9.250/1995
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
[...]
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.”
Os valores dos rendimentos e do respectivo imposto pago através do carnê-leão
deverão ser computados, pelo contribuinte, na apuração da base de cálculo do imposto (ajuste) a
ser realizada em 31 de dezembro do ano base, daí por que tanto os respectivos rendimentos
quanto o imposto pago deverão ser informados na Declaração de Ajuste Anual, conforme
prescrevera o artigo 787 do RIR/993.
Portanto, correta a decisão de piso, em sua conclusão, in verbis:
(...)
11. Da análise do documento apresentado pelo contribuinte à fl. 42 e da sua
DIRPF/2008, verifica-se que o recolhimento do Documento de Arrecadação de Receitas
Federais – DARF é relativo à competência de dezembro de 2006. Assim, os
rendimentos a ele correspondentes referem-se ao IRPF/2007.
11.1. Ressalte-se ainda que não foram informados rendimentos recebidos de pessoas
físicas no mês de janeiro/2007.
(...)
Neste ponto, verifica-se que foi a própria contribuinte em sua DAA (e-fl. 158) que
não informou nenhum rendimento tributável recebido de pessoa física em janeiro de 2007.
Logo, deve ser mantida a glosa do carnê-leão, no valor de 129,90 (e-fl. 42), por se
tratar de rendimento do ano-calendário 2006.
Ressalte-se que cabe a delegacia de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil verificar possíveis recolhimentos feito pela Recorrente (e-fls. 187/188), e, caso
seja devido no presente processo, fazer o devido aproveitamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.698 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732727/2011-94

Fl. 204
DF CARF MF
Original